Tribunal: STF
Processo: ARE 1415504
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA UFRN IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso autoral e da UFRN contra sentença que julgou procedente pedido para condenar esta a pagar àquela indenização moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A autora pugna pela majoração da indenização do dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A UFRN aduz inexistência de nexo de causalidade entre a gravidez da autora e a atuação da equipe médica, razão pela qual pugna pela improcedência do pedido. 2. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927 do CC). Bem se sabe que pela teoria do risco administrativo (teoria objetiva da responsabilidade civil), em sendo o réu prestador de serviço público, sua responsabilidade é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal. Portanto, necessária somente a prova da ação, do dano e do nexo causal. Daí porque seus elementos etiológicos são: a) ação; b) dano; c) nexo causal; d) qualidade de agente público. 3. Na hipótese de falta ou irregular atuação do poder público (faute de service), prepondera a teoria subjetiva da responsabilidade (ou da culpa administrativa, no particular), e não a do risco administrativo, nos termos do art. 37, § 6°., da Constituição Federal. Na responsabilidade por ato omissivo, assim, são elementos etiológicos da responsabilização civil da pessoa jurídica, no particular: a) o dano; b) conduta omissiva do agente (empregado, serviçal ou preposto); c) o nexo causal entre o dano e a omissão; d) a culpa da administração. 4. A responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, não significa compulsoriamente procedência de dever indenizatório, eis que possível a existência da excludentes/atenuantes legais como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, a autorizarem a exclusão total ou parcial da responsabilidade. 5. O tema responsabilidade civil por erro médico não é fácil. Primeiro, há de se perquirir se a obrigação é de meio ou de fim. Neste último caso, o STJ entende que inseridas estão as cirurgias estéticas (STJ, 2ª. T., REsp 1184932/PR, rel. Min. Castro Meira, DJe 16/02/2012), sabido que o dano puramente estético enseja indenizabilidade, conforme Súmula n. 387 do STJ (É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral). Segundo, em se cuidando de Administração Pública, há de se observar quanto à responsabilidade objetiva. Não há decisões recentes, seja do STF (que tem se calcado no não cabimento de análise de fatos em recurso extraordinário), seja do STJ (que tem apontado a competência do STF para aquilatar o art. 37, § 6º da CF, que trata da responsabilidade objetiva do Estado). 6. De toda sorte, aresto já de mais de década parece continuar ainda atual: “EMENTA: - Recurso extraordinário. Indenização. Responsabilidade objetiva do Estado. 2. Acórdão que confirmou sentença de improcedência da ação, determinando que somente se admite o direito a indenização se ficar provada a culpa subjetiva do agente, e não a objetiva. 3. Alegação de ofensa ao art. 107, da EC n.º 01/69, atual art. 37, § 6º, da CF/88. 4. Aresto que situou a controvérsia no âmbito da responsabilidade subjetiva, não vendo configurado erro médico ou imperícia do profissional que praticou o ato cirúrgico. 5. Precedentes da Corte ao assentarem que "I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, ocorre diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. II - Essa responsabilidade objetiva, com base no risco administrativo, admite pesquisa em torno da culpa da vítima, para o fim de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público." RE n.º 178.086-RJ. 6. Inexiste, na espécie, qualquer elemento a indicar tenha a vítima concorrido para o evento danoso. 7. Recurso conhecido e provido para julgar procedente a ação” (STF, 2ª. T., RE 217389/SP, rel. Min. Néri da Silveira, DJ 24.05.2002, p. 69). 7. Acerca do dever de informação ao paciente e de consentimento específico, entende o STJ: “EMENTA: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MÉDICO POR INADIMPLEMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DE CONSENTIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DIREITO À AUTODETERMINAÇÃO. VALORIZAÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DO MÉDICO. 1. Não há violação ao artigo 535, II, do CPC, quando, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. 2. É uma prestação de serviços especial a relação existente entre médico e paciente, cujo objeto engloba deveres anexos, de suma relevância, para além da intervenção técnica dirigida ao tratamento da enfermidade, entre os quais está o dever de informação. 3. O dever de informação é a obrigação que possui o médico de esclarecer o paciente sobre os riscos do tratamento, suas vantagens e desvantagens, as possíveis técnicas a serem empregadas, bem como a revelação quanto aos prognósticos e aos quadros clínico e cirúrgico, salvo quando tal informação possa afetá-lo psicologicamente, ocasião em que a comunicação será feita a seu representante legal. 4. O princípio da autonomia da vontade, ou autodeterminação, com base constitucional e previsão em diversos documentos internacionais, é fonte do dever de informação e do correlato direito ao consentimento livre e informado do paciente e preconiza a valorização do sujeito de direito por trás do paciente, enfatizando a sua capacidade de se autogovernar, de fazer opções e de agir segundo suas próprias deliberações. 5. Haverá efetivo cumprimento do dever de informação quando os esclarecimentos se relacionarem especificamente ao caso do paciente, não se mostrando suficiente a informação genérica. Da mesma forma, para validar a informação prestada, não pode o consentimento do paciente ser genérico (blanket consent), necessitando ser claramente individualizado. 6. O dever de informar é dever de conduta decorrente da boa-fé objetiva e sua simples inobservância caracteriza inadimplemento contratual, fonte de responsabilidade civil per se. A indenização, nesses casos, é devida pela privação sofrida pelo paciente em sua autodeterminação, por lhe ter sido retirada a oportunidade de ponderar os riscos e vantagens de determinado tratamento, que, ao final, lhe causou danos, que poderiam não ter sido causados, caso não fosse realizado o procedimento, por opção do paciente. 7. O ônus da prova quanto ao cumprimento do dever de informar e obter o consentimento informado do paciente é do médico ou do hospital, orientado pelo princípio da colaboração processual, em que cada parte deve contribuir com os elementos probatórios que mais facilmente lhe possam ser exigidos. 8. A responsabilidade subjetiva do médico (CDC, art. 14, §4º) não exclui a possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito às orientações técnicas aplicáveis. Precedentes. 9. Inexistente legislação específica para regulamentar o dever de informação, é o Código de Defesa do Consumidor o diploma que desempenha essa função, tornando bastante rigorosos os deveres de informar com clareza, lealdade e exatidão (art. 6º, III, art. 8º, art. 9º). 10. Recurso especial provido, para reconhecer o dano extrapatrimonial causado pelo inadimplemento do dever de informação. (STJ, 4a. T., RESP 1540580, rel. Des. Conv. LÁZARO GUIMARÃES, DJE DATA:04/09/2018) 8. Na fixação dos danos morais, há de se levar em conta a razoabilidade e a proporcionalidade. Em termos de razoabilidade, ela não poderá ser irrisória, mas também não poderá ser por demais elevada. Na proporcionalidade, há de se inserir o caráter pedagógico, para que o custo da indenização realmente leve o ofensor a tomar medidas concretas para evitar que novas situações se repitam. 9. Destaco do juízo monocrático: "Tendo em vista os documentos apresentados e os depoimentos tomados em audiência de instrução, bem como que a UFRN não apresentou prova material ou testemunhal capaz de contrariar a tese autoral, resta claro que a parte ré não forneceu à paciente todas as informações prévias e necessárias sobre os riscos da cirurgia, incluindo a possibilidade de nova gravidez, contrariando o que dispõe o art. 10, § 1º, da Lei nº 9.263/1996, bem como o direito de informação previsto no inciso III do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo que agora se decide, confiram-se os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LAQUEADURA TUBÁRIA. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO A CONTENTO. §1° DO ART. 10 DA LEI 9.263/96. GRAVIDEZ SUBSEQUENTE. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. 1. A parte autora ajuizou a presente ação aduzindo que, mesmo depois de submetida à cirurgia de laqueadura tubária no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, veio a engravidar novamente. Requereu o arbitramento dos danos materiais em valor equivalente a R$ 250,00 mensais, desde o primeiro mês de gravidez, além dos danos morais, no importe de 300 salários-mínimos. (...) 6. A sentença merece reforma nesse ponto, na medida em que a falha do médico em prestar o devido consentimento informado está intrinsicamente ligada à gravidez indesejada e ao consequente nascimento do filho após o processo de esterilização. A probabilidade aventada pelo juízo, com base em invocada regra de experiência, não pode sobrepor ao que de fato ocorreu, ou seja, um precário consentimento exigido da autora, donde consta que a esterilização se daria de forma irreversível, levando o casal a crer que não engravidaria novamente. 7. Destarte, a não prestação de informação expressa quanto à falibilidade do procedimento geraram na paciente a legítima expectativa de que não precisaria mais usar métodos contraceptivos, sendo surpreendida, contudo, com a gravidez. 8. Assim, é desimportante saber se os autores tomariam ou não precauções anticonceptivas cumulativas se soubesse da diminuta chance de gravidez, já que o cerne da controvérsia é a frustração da legítima expectativa de não engravidar, fruto direto e imediato da negligência de informações suficientes acerca do procedimento, o que é capaz de gerar não só abalos morais, como também econômicos referentes às despesas com a criação do filho. 9. Apelação parcialmente provida para majorar os danos morais para R$ 20.000,00 e condenar os requeridos ao pagamento de danos materiais na forma de pensão mensal no valor de 1/4 do salário mínimo até a idade em que o filho da autora completar 18 anos de idade.” (excerto de AC 0025009- 91.2008.4.01.3500, JUIZ FEDERAL EMMANUEL MASCENA DE MEDEIROS, TRF1 - QUINTA TURMA, PJe 30/08/2021 PAG.) – grifado “RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE LAQUEADURA TUBÁRIA. GRAVIDEZ POSTERIOR. PROFISSIONAL QUE AGIU COM CULPA (NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA). NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRECONIZADO PELO CDC (LEI Nº 8.078/90). AUSÊNCIA DE TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA DO ART. 10, § 1º, DA LEI Nº 9.263/96. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. Apelação improvida.” (AC - APELAÇÃO CIVEL 2006.71.01.000097-0, CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, TRF4 - TERCEIRA TURMA, D.E. 28/04/2010.) Comprovado que houve omissão da parte ré em seu dever de informar à paciente sobre todos os riscos do procedimento cirúrgico, resta analisar se a requerente sofreu prejuízos morais e se há nexo de causalidade entre os prejuízos e o referido ato. O dano moral restou configurado, visto que a omissão no dever de informar gerou na requerente a certeza de que não mais engravidaria e de que era desnecessário continuar com cuidados contraceptivos, sendo certo que a nova gestação, totalmente inesperada, afetou o seu planejamento familiar e causou frustração (já que a autora acreditava ser impossível nova gestação após a laqueadura) que vai além do mero dissabor. O nexo de causalidade entre a omissão e o dano moral é incontestável, pelo que foi dito acima. Resta fixar o montante a ser indenizado pela ré como forma de reparação pelos morais gerados por tal conduta danosa. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas em afirmar que, quanto ao dano moral, vale o arbitramento do juiz, que, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, arbitra o valor da reparação, o qual não deve ser nem tão grande que sirva de enriquecimento para o ofendido, nem tão pequeno que não gere no ofensor maior responsabilidade. Desse modo, levando-se em conta o reconhecimento de que a indenização não deve ser instrumento de enriquecimento ilícito, mas que também deve penalizar o infrator, tenho como razoável o valor da indenização por danos morais indicada no dispositivo, a ser suportada pela parte ré.". 10. Compulsando os autos, observa-se que a autora foi internada na Maternidade Escola Januário Cicco em 03/12/2019 para realização de parto. Por ocasião da audiência de instrução e julgamento, a autora firmou que e, quando já estava na mesa cirúrgica, o médico lhe ofereceu a possibilidade de se submeter ao procedimento de esterilização por laqueadura tubária bilateral, fato consentido por ela e seu esposo. Relatou que o médico, em nenhum momento, informou risco de nova gravidez após a laqueadura. Ao contrário, afirmou que ela não mais engravidaria. 11. Afere-se que não houve suficiente esclarecimento verbal sobre o risco de gravidez mesmo com a laqueadura. Outrossim, como bem destacado pelo magistrado sentenciante, o “Termo de Consentimento Informado” (id. 337659, p.16), juntado pela UFRN, que informa sobre o risco de nova gestação mesmo após a laqueadura, não foi assinado pela autora tampouco por seu cônjuge. 12. Ocorre que pouco mais de um ano após o parto, a autora descobriu estar grávida novamente, afetando, negativamente, seu planejamento familiar, já que não queria nem tinha condições financeiras de ter mais outro filho. 13. Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, houve omissão da parte ré em seu dever de informar à paciente sobre todos os riscos do procedimento cirúrgico, inclusive acerca da possibilidade de contrair nova gravidez. Não há nos autos qualquer documento informando os riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de sua reversão e necessidade de contracepção para evitar gravidez. Daí porque o recurso público não vinga. 14. Quanto ao recurso autoral, conquanto singular a questão, tenho que a decisão monocrática merece um pequeno reparo. Atentando-se para tais premissas e tendo em vista as particularidades do caso concreto, sem olvidar da natureza compensatória e sancionatória da indenização, majoro o valor de indenização para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), pelo dano moral sofrido, como suficiente à compensação do abalo sofrido, ao mesmo tempo em que ostenta o caráter pedagógico necessário, não medrando, portanto, o pleito deduzido pela recorrente de exoneração da responsabilidade ou redução do montante. 15. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Sem custas e sem honorários advocatícios. 16. Recurso da UFRN improvido. Honorários pelos recorrentes vencidos em 10% do valor da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso X; e 37 § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente